Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717005-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE CARVALHO FRANCA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 19144580, outorgada por BANCO BMG SA (apelado) em 20/12/2018, tinha validade até 31/12/2019 (ID 19144580, p. 3). Intime-se BANCO BMG SA (apelado) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora